Tribunal: STF
Processo: HC 210175
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 693.362, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente teve sua preventiva decretada em 23.11.2020, com mandado cumprido em 24.11.2020. O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 693.362, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo da prisão. Afirma que “é indiscutível a ilegalidade da prisão do paciente, que se encontra preso desde 24.11.2020, ou seja, há 383 (trezentos e oitenta e três dias) dias – há mais de 12 (doze) meses sem sequer ter sido realizada uma única audiência de instrução”.



5. Prossegue a narrativa para apontar a ausência de requisito para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Sustenta que “em momento algum o Paciente empreendeu fuga ou mesmo indicou que se furtaria de eventual aplicação da lei penal” e “que não se fazem presentes também os requisitos da garantia da ordem pública e da conveniência criminal para manutenção da prisão preventiva”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



11. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância às seguintes passagens da decisão impugnada:



    “Na hipótese, a meu ver, o processo tem seguido regular tramitação. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 23/11/2020, tendo sido cumprido mandado em 24/11/2020. Em 26/11/2020 foi realizada a audiência de custódia, mantida a prisão. O Ministério Público estadual ofereceu a denúncia em 3/12/2020, a qual foi recebida em 4/12/2020. Em 11/1/2021, a defesa apresentou resposta à acusação. A defesa apresentou pedido de transferência do Presídio Militar de Goiânia/GO para o Batalhão da Polícia Militar de Uruaçu/GO, o qual foi indeferido em 20/1/2021. Em 27/1/2021 o juízo autorizou a habilitação da genitora do acusado como assistente de acusação. Em 22/2/2021 foi designada audiência de instrução e julgamento, quando a defesa se insurgiu alegando que solicitou a instauração de incidente de insanidade mental do paciente. Diante da publicação do Decreto Judiciário n. 595/2021, que suspendeu as atividades presenciais nas Comarcas, em razão da pandemia do Covid-19, a audiência foi redesignada para o dia 22/3/2021. Deferido o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, referida audiência ficou prejudicada. Em 30/8/2021 foi homologado o laudo pericial da junta médica e determinado o prosseguimento do feito, tendo, a defesa se insurgido contra o referido laudo. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 8/11/2021. 



    Dessa forma, vê-se que o processo segue seu curso regular, não havendo que se falar em desídia do Magistrado condutor, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.”



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator